Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-78.2020.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VÍCIO CONSTRUTIVO.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de parcial procedência, condenando os réus ao ressarcimento dos valores despendidos com o atraso de obra e vício construtivo, além de multa contratual e reparação dos danos morais. Insurgência recursal dos réus pedindo a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VÍCIO CONSTRUTIVO.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de parcial procedência, condenando os réus ao ressarcimento dos valores despendidos com o atraso de obra e vício construtivo, além de multa contratual e reparação dos danos morais. Insurgência recursal dos réus pedindo a nulidade da r. sentença e, subsidiariamente, o afastamento da condenação, por ausência de culpa.
2. SENTENÇA "EXTRA PETITA". Afastada. R. Sentença que observou os limites propostos, atendo-se à natureza do pedido (CPC/15, art. 141 e 492), que foi interpretado diante do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé (CPC/15, art. 322, § 2o).
3. SENTENÇA "ULTRA PETITA". Afastada. Cabível o acréscimo no valor da indenização material, que decorre do pedido feito na inicial ("vícios da obra"), cujo valor foi apurado por prova pericial, submetida ao pleno contraditório (CPC/15, art. 493).
4. RESPONSABILIDADE CIVIL. Mantida. Evidenciado o inadimplemento contratual, eis que os réus entregaram a obra com atraso desproporcional e com vício construtivo, ensejando a reparação pelas perdas e danos (CC/02, art. 475). Mantida condenação ao pagamento da quantia despendida em virtude da falha na prestação do serviço.
5. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. Afastada. Inexistência de inadimplemento absoluto da obrigação, que afasta a exigibilidade da cláusula compensatória (STJ, AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP).
6. DANO MORAL. Mantido. Presença de elementos que demonstram o abalo suficiente ao direito de personalidade para materializar o dano moral, inclusive o atraso considerável na entrega da obra aliado aos vícios na construção, obrigando a parte a residir no imóvel em obras. Valoração em R$ 10.000,00, que não comporta a redução pretendida pelos réus.
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.